Tribunal: TCU
Processo: 004.663/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 004.663/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Paula dos Santos Dias Braga (XXX.055.881-XX); Ilca Corral Mendes Domingos (XXX.460.771-XX); Instituto de Apoio a Saúde, Educação, Gestão e Interesse Público - Intergesp (04.719.471/0001-05); Izabel Ferreira Macedo (XXX.265.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nioaque - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Lissoni Dias (OAB/MS 25.536). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.